Tribunal: STF
Processo: ARE 1384942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Precatório - Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes em que alegam aplicação indevida da Lei nº 17.205/2019 - Hipótese em que o título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência da referida norma, configurando situação jurídica já consolidada no tempo - Decisão reformada - Recurso provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§ 2º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "É certo que o novo limite para atendimento como obrigação de pequeno valor passou a vigorar a partir da data da publicação da Lei nº 17.205 de 07.11.2019, que alterou o patamar máximo para pagamento mediante requisição de pequeno, de 1.135.2885 UFESPs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/2003 para 440,214851 UFESPs da data da conta de liquidação.



    Na hipótese, o trânsito em julgado tanto na condenação judicial quanto no cumprimento de sentença e apresentação dos cálculos pelo exequente ocorreu em momento anterior à vigência da citada Lei nº 17.205/2019, que alterou o limite para as requisições de pequeno valor, de modo que a pretensão da agravante não deve deve ser acolhida, porquanto não pode a nova lei retroagir para alcançar situação jurídica já consolidada no tempo, tampouco o Estado se beneficiar desta para eventuais moras no cumprimento da obrigação.



    (...)



    Dessa forma, de rigor o provimento do recurso para afastar o novo limite previsto na Lei Estadual nº 17.205/2019, com o pagamento da prioridade aos agravantes com o valor correspondente a 1.135,2885 UFESP'S."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente